Tribunal: TJMT
Processo: 0005348-49.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005348-49.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), SCHEFFER ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.482.604/0001-29 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/MT – RECURSO PREJUDICADO

– AUSÊNCIA DE ANALISE PEDIDO DE BAIXA DE REGISTRO VEICULAR TIDOS COMO SUCATA - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança, do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual. O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

Além disso, a sentença não examinou o pedido de baixa do registro dos veículos tidos irrecuperáveis e destinados à desmontagem, a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência tão somente determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados nos prontuários daqueles, bem como não houve interposição de recurso pelos apelados, de modo a impossibilitar a análise da questão acerca da baixa do registro pelo Colegiado.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SHEFFER E OUTROS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargado Detran.

Em suas razões recursais, aduz que o fato de a decisão ter sido julgada procedente em sua totalidade restou claro para o embargantes, pois conforme demonstrado, em diversos momento do juízo de 1º grau confirmou a procedência da demanda, inclusive quanto ao pagamento das custas, honorários sucumbenciais e própria caracterização dos veículos como sucatas.”

Alega que, até mesmo para o embargado a sentença ficou clara quanto a TOTAL PROCEDÊNCIA da demanda, incluindo a baixa dos veículos e inexigibilidade do crédito tributário, pois as razões de seu recurso de apelação versaram única e exclusivamente em combater a decisão quanto à baixa administrativa dos veículos.

Assevera que, o r. Acórdão encontra-se contraditório em relação aos fatos ocorridos e, em razão disso, não há como prosperar a alegação de que o embargado é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois a ele foi imputada a obrigação de baixa dos veículos MDL-2530, JYK—6491, JYM—2523, OAU-6514, OAU—6584, OAU—6714, OAS—9544 e AGG—9066.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as contradições apresentadas, e declarar a legitimidade do embargado em compor o polo passivo da presente demanda e manter a condenação quanto a realização da baixa administrativa dos veículos MDL-2530, JYK—6491, JYM—2523, OAU-6514, OAU—6584, OAU— 6714, OAS—9544 e AGG—9066.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, trata-se de Ação DECLARATORIA C/C OBRIGAQAO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA proposta por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER e SCHEFFER & CIA LTDA, em face de Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso — DETRAN/MT, para que fosse deferida a tutela provisória de urgência liminar postulada, oficiando— se a SEFAZ/MT e o órgão requerido para que suspendam a cobrança dos impostos e taxas relativas ao IPVA, Licenciamento e seguro obrigatório do ano de 2019 e dos anos seguintes, enquanto tramitar a presente, eis que preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 300 do NCPC, e no mérito, que seja reconhecida a condição de sucata dos veículos indicados, determinando ao Requerido que proceda a baixa definitiva dos veículos indicados nesta exordial, com a consequente abstenção de geração de quaisquer espécies de impostos ou taxas a partir da data de protocolo da presente demanda.

O juiz a quo deferiu a liminar para que oficie—se a SEFAZ/MT e o órgão requerido(DETRAN—MT) para que suspendam a cobrança dos impostos e taxas relativas ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório do ano de 2019 e dos anos seguintes, enquanto tramitar a presente dos seguintes veículos placas: MDL—2530, JYK-6491, JYM—2523, OAU—6514, OAU-6584, OAU—6714, OAS—9544.

No mérito, JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir do exercício de 2019 sobre os automóveis de placa MDL-2530, JYK—6491, JYM—2523, OAU-6514, OAU—6584, OAU—6714, OAS—9544 e AGG—9066, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, uma vez que os veículos são sucatas.

Irresignado, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso apelou, sustentando que os Apelados não demonstraram, conforme exigências legais, o estado de depredação dos veículos que obriguem o Detran/MT a promover a baixa dos mesmos
.

Após, conforme relatado, esta e. Câmara, à unanimidade de votos, declarou de oficio a ilegitimidade do Detran e julgou prejudicado o recurso.

Pois bem.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“Preliminarmente, evidencio matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º), a qual consiste na ausência de legitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso para discutir a exigibilidade de tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), bem como do seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Anoto, ainda, que a sentença, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada na contestação, o fez por fundamento diverso, qual seja, compete ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT proceder à baixa do registro de veículo.

Quanto aos tributos (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e taxa de licenciamento anual), compete à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, proceder à execução da dívida ativa, bem como defender a legitimidade de sua cobrança.

De fato, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não tem competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA e da taxa de licenciamento anual. Também, não é o sujeito ativo da obrigação tributária.

[...] Sujeito ativo, pessoa jurídica de Direito Público Interno, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, segundo a definição do CTN, é a União, ou o Estado, ou o D.F., ou Município, diretamente ou por delegação a entidade pública instituída por qualquer dessas pessoas. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 421).

Em relação ao seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, é certo que, a Caixa Econômica Federal passou a gerir os recursos provenientes do pagamento do prêmio, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Daí decorrente, por se tratar de pedido de restituição dos valores pagos anteriores ao exercício de 2019, a responsabilidade é da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, nos termos da Resolução nº 399, de 29 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Art. 21. A seguradora líder do Consórcio DPVAT será responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT referentes, exclusivamente, aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020 (run-off), inclusive em relação às respectivas ações judiciais posteriormente ajuizadas.

Por outro lado, constato que a sentença não examinou o pedido de baixa do registro dos veículos tidos irrecuperáveis e destinados à desmontagem, a decisão de deferimento de tutela provisória de urgência tão somente determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados nos prontuários daqueles, bem como não houve interposição de recurso pelos apelados, de modo a impossibilitar a análise da questão acerca da baixa do registro pelo Colegiado.”

Diante dessas considerações, acharam por bem, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, considerando a ilegitimidade passiva ad causam do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em relação ao pedido de inexigibilidade do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, da taxa de licenciamento anual, bem como do seguro obrigatório de danos pessoais.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023